Tribunal: TJDFT
Processo: 0712652-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-10

Ementa:
Execução penal. Progressão de regime. Fração. Crime comum cometido sem violência ou grave ameaça. Reincidência.
1 - A reincidência é condição pessoal do apenado que, após unificação das penas, se estende a todas as execuções, ainda que posterior ao título condenatório que se pretende executar.
2 – Reincidente o apenado em crime comum, utiliza-se, para progressão de regime nos crimes comuns cometidos antes da L. 13.974/19, que deu nova redação ao art. 112 da LEP, o percentual de 1/6, vigente à época, mais favorável.
3 - Agravo não provido.